Tribunal: TJSP
Processo: 1008343-51.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO, EM RAZÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE – Alegação de que, quando da expulsão do autor, não foi levado em consideração o pedido do Exame de Insanidade Mental deste - Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual – Inteligência dos §§ 4o e 5o, do artigo 125 da Constituição Federal –

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO, EM RAZÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE – Alegação de que, quando da expulsão do autor, não foi levado em consideração o pedido do Exame de Insanidade Mental deste - Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual – Inteligência dos §§ 4o e 5o, do artigo 125 da Constituição Federal – Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o e 4o, do CPC – Preliminar das contrarrazões acolhida.
Determinação de remessa e redistribuição dos autos à Justiça Militar Estadual, prejudicado o recurso interposto.